Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em relação ao depósito de ID 43088444, no tocante a multa (art. 1.021, § 4o, do CPC), manifeste-se a parte requerida/recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator